Tribunal: STF
Processo: RE 115766
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
PRESO ASSASSINADO NA PRISÃO. INDENIZAÇÃO AOS PAIS DA
VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 107 DA E.C. N. 1.
INOCORRENCIA NO CASO.
         TENDO-SE QUE A VÍTIMA SE ENCONTRAVA PRESA POR VARIOS
DELITOS, COM PENAS QUE SOMAVAM A MAIS DE 60 ANOS DE RECLUSÃO,
POSSUINDO IMPRESSIONANTE FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, SEM
NENHUMA REFERENCIA A QUE PUDESSE AJUDAR OS SEUS, SENDO DE PRESUMIR-SE
ATÉ QUE ESTES E QUE PODERIAM FORNECER-LHE ALGUMA AJUDA, E NADA
INDICANDO, POR TUDO ISSO, QUE SEQUER PUDESSE A VÍTIMA VIR A
PRESTAR-LHE ALGUM DIA QUALQUER AJUDA, NÃO HÁ COMO CONDENAR-SE O
ESTADO A PROPORCIONAR REPARAÇÃO FINANCEIRA A SEUS PAIS.
         NO CASO, O QUE EXISTE E A RESPONSABILIDADE PENAL DOS AUTORES
DO CRIME, E, TALVEZ, A PENAL OU ADMINISTRATIVA DOS GUARDAS DA PRISÃO,
MAS NÃO A RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DO ESTADO.